Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-16.2020.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807617-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LAURIENE ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM OS TERMOS DECISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A parte recorrente visa rediscutir matéria devidamente analisada e julgada pelo Colegiado, não havendo contradição a ser sanada, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 5041345) opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face do Acórdão que julgou Agravo Interno interposto no presente Agravo de Instrumento, conforme os seguintes termos (ID 4779590):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O pronunciamento que determina a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão a justificar a aplicabilidade do Tema 988 do STJ.

2.

A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

A
Embargante suscita que o recurso é contraditório e tem o fim de prequestionar matéria não decidida explicitamente. Alega a violação ao inciso I do art. 1015 do CPC e a taxatividade mitigada do referido rol, sob argumento de que a hipótese é de cabimento de agravo de instrumento, pois foi demonstrada a urgência na análise da situação uma vez que o agravado, embora inadimplente em sua obrigação contratual, permanecesse na posse do bem tutelado, o qual perderá o proveito econômico se não for concedida judicialmente a liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões (ID 5229663).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2
.
Razões recursais:

Sabe-se que
os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de contradição apontada pela Embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, da simples leitura do acordão recorrido se revela cristalina a manifestação deste relator sobre os motivos que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento:

Sem delongas, entendo que as razões do Agravante não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III do CPC,
pois o
decisum
recorrido, que determina a emenda à inicial, não se encontra dentro das matérias previstas no artigo 1.015 do CPC:

[...]

Sob esta ótica, o pronunciamento que determinou a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol supracitado, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual. A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do Recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC:

[...]

Dessa forma, o Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC
, tampouco se encontra abarcada pelo Tema 988 do STJ, acima transcrito.

Como se verifica no trecho do voto, o entendimento acerca do descabimento de agravo no caso concreto foi amplamente fundamentado, razão pela qual não merece ser acolhida a tese de contradição levantada pela Embargante, inclusive porque a Recorrente sequer conseguiu explicar onde estaria a alegada incongruência no
decisum
.

Conclui-se que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Ante o exposto, conheço o recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/06/2021